Tribunal: TJDFT
Processo: 0748079-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega julgamento ultra petita, pois teria o autor/embargado requerido a anulação de dois autos de infração, e não de 4. Ademais, aponta erro de julgamento, sob o fundamento de que somente deveriam ser anuladas as infrações de trânsito aplicadas em duplicidade.
3. Sem razão. Primeiramente, não há de se falar em julgamento ultra petita, porquanto o acórdão se ateve aos limites do pedido inicial, isto é, declarou a nulidade dos autos de infração relativos às infrações contestadas. Embora o autor/embargado, em sua inicial, tenha requerido a nulidade de dois autos de infração, o acórdão somente pontuou que os 4 autos de infração que lhe foram atribuídos são nulos, mencionando os anulados administrativamente ao lado dos anulados judicialmente, o que, por óbvio, não se confunde com o vício de julgamento ultra petita nem com ofensa ao princípio da adstrição.
4. O acórdão foi claro ao apontar as incongruências dos autos de infração, que espelhavam o cometimento de infrações de trânsito diversas, no mesmo horário, em locais distintos, revelando o vício do ato administrativo, de modo a caracterizar a sua nulidade.
5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos sustentados pelas partes. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Não obstante, não se verifica o caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos, razão pela qual descabe a imposição de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC), conforme requerido pela Embargada.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.